Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717152-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EVALDO ALVARES DE SOUZA D E S P A C H O A ré ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo quando do ato de sua interposição (ID 58529397), pois colacionou comprovante de pagamento com a correspondente guia de custas iniciais (IDs 58529406 e 58529406), de modo que não comprovou o recolhimento do preparo referente ao presente processo. Logo, por equívoco no preenchimento da guia de custas do preparo do recurso, restou desatendido o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Conforme preconiza o artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir o erro de modo a proceder ao correto recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Por fim, ressalto que a restituição do valor recolhido equivocadamente a título de custas iniciais poderá ser pleiteada administrativamente, na forma estabelecida no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/recolhimento-indevido-decorrente-de-erro-na-emissao-da-guia). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator